Tribunal: STF
Processo: ARE 1357976
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 25) contra acórdão (peças 18 e 19) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO MANTIDA.



    […]



    Assevera, em síntese, que a conclusão desse julgado pela ausência de nulidades processuais e pelo afastamento da prescrição, levantadas nos embargos à execução, viola preceitos constitucionais. 



    Sustenta a ausência de certidão do trânsito em julgado da sentença exequenda, o que ofenderia o art. 100, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal. Salienta, ainda, a falta de intimação pessoal da União da “sentença que julgou os embargos infringentes”, de sorte a que se teria ofensa ao art. 5º, LIV e LV. Aponta, ademais, considerado o teor do inciso XIV do art. 37 da Carta e da segunda parte do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973, a inexibilidade do título judicial posto que estaria em desconformidade com a jurisprudência do Supremo.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência daquele tribunal proferiu decisão fracionada (peça 30): quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, foi aplicada a decisão de inexistência de repercussão geral do Tema n. 660 (ARE 748.371); e, no que se refere às demais alegações, o recurso não foi admitido ante a ausência de prequestionamento da matéria constitucional disposta nas razões recursais.



    A União, por meio do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (peça 50), volta-se contra a integralidade daquela decisão, ou seja, contra a parte que aplicara o regime da repercussão geral e, ainda, contra a que inadmitira partes do recurso por ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada.



    Para tanto, aduz ser a discussão eminentemente constitucional, inclusive com violação ao art. 5º, LIV e LV da Carta, bem assim entende ter sido preenchido o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível em parte o presente agravo, pois a formalização desse recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o capítulo da decisão da Vice-Presidência do tribunal recorrido que aplica tema de repercussão geral consubstancia evidente erro grosseiro. Essa parte do ato decisório seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.



    Nesse sentido, a ementa dos precedentes abaixo (grifos meus):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    […]



    (ARE 1.201.526 AgR-terceiro, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    No mais, aprecio os demais capítulos do apelo excepcional submetidos ao conhecimento desta Suprema Corte. E, ao examiná-los, tenho como inadmissível o recurso, pois as discussões acerca da nulidade da execução em virtude da ausência de certidão de trânsito em jugado da decisão exequenda e acerca da inexigibilidade do título considerado o teor do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 foram decididas sob exame de legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas.



    Desse modo, caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional e incide, no caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte Suprema.



    A propósito, colaciono excertos da ementa (peça 19, fls. 17-20) do acórdão recorrido que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso excepcional:



    8. Tendo a União reconhecido o trânsito em julgado do título judicial exequendo em outras oportunidades, descabe em sede de embargos à execução alegar que a ausência da certidão de trânsito em julgado nulifica o procedimento executório iniciado pelos embargados, mormente porque os motivos para que se desconsidere a sua existência carecem da amparo fático e legal.



    9. Por conseguinte, não há que se falar em carência de pressuposto de validade da execução, pois a obrigação sobre a qual está consubstanciada mostra-se certa, líquida e exigível (art. 618, I, c/c art. 586, ambos do CPC), sendo despiciendo, no caso em apreço, haver nos autos a certidão mencionada pela União para que se pudesse dar início à execução do julgado.



    10. A necessidade da certidão do trânsito em julgado da sentença exequenda, por certo, se tornará intransponível antes da expedição do oficio requisitório acaso a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano em que for expedido ainda assim imponha.



    […] 



    20. "O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência" (enunciado da Súmula n° 487 do STJ).



    Nessa linha, AI 738.314 AgR, ministro Marco Aurélio; ARE 873.118 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 873.120 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.228.735 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 471.656 AgR, ministra Ellen Gracie; RE 554.008 AgR, ministro Eros Grau. Ainda, as ementas a seguir:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    […]



    (ARE 1.228.300 AgR, ministro Dias Toffoli)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    […]



    (ARE 1.189.467, de minha relatoria)



    3. Do exposto, provejo em parte o agravo para, na extensão provida, não conhecer do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator